Tribunal: TJDFT
Processo: 0730531-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730531-53.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE PADILHA DAMASCENO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ALINE PADILHA DAMASCENO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara de Cível de Brasília (ID 52552080), que extinguiu a ação proposta em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em razão do indeferimento da inicial, ante a inércia da parte em cumprir a determinação de emenda, nos termos da decisão de ID 166236316 na origem. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante não recolheu o preparo, limitando-se a alegar que deixou de fazê-lo, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. Em outras palavras, o recurso não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. Observa-se, entretanto, não haver nos autos nenhuma decisão concessiva de gratuidade de justiça em favor da parte autora, ora apelante, bem como não há pedido de gratuidade de justiça no presente recurso de apelação. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se a apelante a carrear aos autos o comprovante de recolhimento do preparo com a mesma data da interposição, ou recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator